Tribunal: TJDFT
Processo: 0712670-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. INSUFICIÊNCIA DOS RECURSOS MATERNOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DOS AVÓS PATERNOS DEMONSTRADA. INCAPACIDADE DOS AVÓS MATERNOS NA CONDIÇÃO DE LAVRADOR E DIARISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. É o conhecido binômio necessidade/possibilidade.
2. Segundo os artigos 1696 e 1.698 do CC, subsidiariamente, podem ser chamados a prestar alimentos aqueles em grau imediato, como os avós, se os que devem alimentos em primeiro lugar não puderem arcar com a obrigação.
3. Comprovada a insuficiência dos recursos percebidos pela genitora da requerente e demonstrada a capacidade financeira dos avós paternos, impõe-se a obrigação de prestar alimentos e contribuir com o sustento da menor.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.